Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-82.2022.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002187-82.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIELLY MENDONCA HUBNER - CPF: 033.184.641-12 (APELANTE), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES INDEVIDOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE – ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DEVIDAS – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – FORMA SIMPLES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.

A restituição do indébito ocorre na forma simples se não demonstrada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o abalo extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário – Transferência Eletrônica de Valores Indevidos c/c Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que foi vítima de fraude bancária, pois sua conta foi invadida e todo o valor transferido para terceiros via PIX.

Pede que a apelada seja condenada a restituir esse dinheiro e a indenizá-la pelo dano moral daí decorrente.

Contrarrazões no Id. 184821688.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelante ajuizou a demanda relatando que nos dias 21 e 22 de junho de 2022 todas as suas contas bancárias foram invadidas e foram feitas diversas transferências via Pix para terceiros.

Relatou as seguintes transações (Id. 184821180, pág. 3):

Conforme se extrai dos documentos, no dia 21/06/2022 às 20:27:58, foi feita uma transferência no valor de R$ 149,98, para Valdelino Simão da Silva, e no dia 22/06/2022 outra no valor de R$ 999,89 para Zuleide Candido dos Santos Ferreira. Em todas essas transferências consta a instituição “Stone Pagamentos S.A”.

Vale ressaltar que o mesmo aconteceu em suas contas da Caixa Econômica Federal e do Banco Bradesco. Sua conta do Banco Caixa foi invadida no dia 22 de junho de 2022 e às 10:47:08 foi realizada uma transferência bancária para Keila Ribeiro Nunes, no valor de R$ 299,45, às 10:31:14 foi realizada uma transferência no valor de R$ 499,84 também para Zuleide Candido dos Santos Ferreira e a última às 15:22:52, no valor de R$ 999,97 para William da Silva.

Já no Banco Bradesco, foi enviado R$ 1.005,99 para Kelly Cristina Constante, no dia 22/06/2022 às 12:10:59, todavia, por entender se tratar de fraude, o Banco Bradesco resolveu restituir à autora os valores tirados de sua conta conforme se nota do acordo anexo.

Ressalta que tentou resolver a questão pela via administrativa (SAC), porém sem sucesso, pois o atendente justificou que entrou em contato com a instituição financeira da conta de destino do valor, mas não havia saldo em conta para a restituição.

Acrescenta que registrou boletim de ocorrência e que o Banco Bradesco inclusive lhe devolveu o dinheiro pela via extrajudicial, pois constatou que realmente houve fraude.

Na contestação a ora apelada afirma que as transações foram efetuadas diretamente pelo aplicativo bancário do celular dela (autora), que estava devidamente cadastrado no sistema e já tinha sido acessado outras vezes.

A Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o apelante responde objetivamente pelo dano causado em razão da fraude praticada (art. 14 do CDC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Dissentir da conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a se afastar a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao consumidor, implica incursão na seara fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.027.966/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 12-6-2023, DJe de 16-6-2023).

Nestes autos, como relatado, foram feitas duas transferências via pix para pessoas físicas que, como demonstrado pela apelante, possuem cadastro de CPF em outras unidades da federação, o que poderia ser sinal de alerta.

Além disso, das movimentações constantes no seu extrato, vê-se que ela não tem o costume de fazer pix para terceiros, a grande maioria foi feita entre constas de sua titularidade.

É
dever do Banco, em virtude do risco da atividade que exerce, identificar a tempo possíveis fraudes e efetuar o bloqueio automático da conta.

As instituições financeiras devem atuar na prevenção de golpes, desenvolvendo mecanismos eficazes de prevenção de danos, assim como no controle da qualidade do produto oferecido
, o que não ocorreu neste caso.

Diante disso, as transações devem ser reputadas ilegítimas.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais,
para a condenação o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ, “
o
dano moral
tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do
dano moral
- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,

mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp 1660152/SP).

Neste caso, não está evidenciado abalo que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. Logo, a indenização é indevida.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE – ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DEVIDAS – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE – DINHEIRO TRANSFERIDO PARA CONTA DE OUTRA PESSOA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.

A restituição do indébito ocorre na forma simples se não demonstrada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

É vedada a compensação entre o valor a ser devolvido e o disponibilizado para o autor se na realidade foi transferido via pix para conta de terceiro.

(TJ-MT - AC: 10182882120228110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
Recurso
para determinar a repetição do indébito na forma simples, com correção monetária
pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno as partes a arcarem na proporção de 50% cada com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC em relação à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023